Tribunal: TJMT
Processo: 1012780-40.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012780-40.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Uso de documento falso, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), GUSTAVO ALVES DA SILVA - CPF: 700.871.231-69 (INTERESSADO), LUCAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 025.301.991-59 (IMPETRANTE), GIOVANE DE ALBUQUERQUE FIGUEIREDO - CPF: 052.137.121-00 (IMPETRANTE), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO ALVES DA SILVA - CPF: 700.871.231-69 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), ADILSON BEZERRA DA SILVA - CPF: 714.271.631-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR HUGO ESPINDOLA SCHLOSSER - CPF: 037.616.281-37 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 025.301.991-59 (ADVOGADO), GIOVANE DE ALBUQUERQUE FIGUEIREDO - CPF: 052.137.121-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR, USO DE DOCUMENTO FALSO E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE –
1. AVENTADA ATIPICIDADE DA CONDUTA – AUSÊNCIA DE DOLO – TERCEIRO DE BOA-FÉ –
ELEMENTOS APTOS A DEMONSTRAR O POSSÍVEL ENVOLVIMENTO DO INCREPADO COM OS DELITOS IMPUTADOS – MATÉRIA QUE NÃO É PASSÍVEL DE EXAME NA VIA ELEITA –
2. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N.o 11 E ABUSO DE AUTORIDADE
– INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO AO USO ABUSIVO DE ALGEMAS NA PRISÃO EM FLAGRANTE E QUANTO AO ABUSO DE AUTORIDADE – NULIDADE RELATIVA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO - TESE QUE DEMANDA INCURSÃO APROFUNDADA NO PROCEDIMENTO. - 3.
SUSCITADA NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE POR TRATAR-SE DE FLAGRANTE FORJADO
– INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A POLÍCIA TERIA PROVOCADO OU INSTIGADO O AGENTE A PRATICAR O DELITO - 4.
PRISÃO PREVENTIVA IMPOSTA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -
RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA

– SUJEITO QUE OSTENTA UMA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POR CRIME DOLOSO CONTRA O PATRIMÔNIO - SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS LEGAIS, PREVISTOS NO ART. 312 E NO ART. 313, INC. I E II, CPP
- INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS – 5
.

EFEITO EXTENSIVO –

AUSÊNCIA DE IDENTIDADE SUBJETIVA ENTRE OS ACUSADOS
-
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Existindo nos autos elementos aptos a evidenciar o possível envolvimento do paciente com os crimes a ele imputados, impede-se que sejam acolhidas as teses de atipicidade da conduta, por tratar-se de terceiro de boa-fé e por ausência de conduta dolosa, uma vez que tais matérias exigem maiores incursões no acervo de provas do feito correlato, vedado na cognição célere e sumária do
habeas corpus.

2.

Considerando que o ordenamento jurídico processual penal considera necessária a comprovação de prejuízo para que os atos processuais sejam declarados nulos, a mera alegação
do uso injustificado de algemas durante a apreensão do paciente e da ocorrência de abuso de autoridade, sem que se tenha sequer mencionado os possíveis prejuízos sofridos, não possui o condão para macular os atos realizados.

3.

Afasta-se a tese de nulidade do processo decorrente de um suposto flagrante forjado se no contexto da dinâmica criminosa não foi constatado qualquer incitamento, por parte da polícia, para a prática dos delitos imputados ao paciente, não tendo os policiais realizado qualquer ato preparatório que direcionasse a prática dos ilícitos em questão.

4.

Apresenta-se legítima a prisão preventiva decretada sob o fundamento da garantia da ordem pública, no intuito de evitar a reiteração criminosa do paciente, que tem contra si um processo executivo de pena, proveniente de uma condenação definitiva por crime doloso contra o patrimônio, uma vez que tal fator demonstra a periculosidade social que aparenta possuir e a possibilidade de, uma vez em liberdade, voltar a cometer novas condutas ilícitas, satisfazendo, assim, os requisitos e pressupostos legais, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, tornando insuficiente as restrições cautelares menos gravosas
do art. 319 do CPP.

5.

A falta de identidade subjetiva entre as situações jurídico-factuais do paciente (que ostenta condenação com trânsito em julgado) e dos corréus (primários) inviabiliza o deferimento do pedido de extensão da decisão benfazeja.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

D
R
.

MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM

DR. LUCAS OLIVEIRA DA SILVA

DR. GIOVANE DE ALBUQUERQUE FIGUEIREDO

PACIENTE

GUSTAVO ALVES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT,
por decretar a prisão preventiva em seu desfavor
, em razão do cometimento, em tese, dos crimes tipificados nos arts. 180, 311 e 304, todos do Código Penal e no art. 14, da Lei 10.826/03.

Contextualizando os fatos da presente impetração, relatam os impetrantes que o paciente trazia um veículo, comprado recentemente por seu pai, de São Bernardo do Campo-SP para a cidade de Cuiabá-MT, quando foi abordado por Policiais Rodoviários Federais e preso em flagrante, eis que verificada a procedência ilícita do carro, a violação de seus sinais identificadores e a falsidade da CRVL apresentada pelo condutor

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduzem os firmatários do remédio heroico que
a conduta do paciente é atípica,
uma vez que teria sido vítima de um golpe, tratando-se de terceiro de boa-fé, que não tinha ciência alguma da origem ilícita do bem, tampouco das adulterações nele contidas e da falsidade do documento apresentado durante a abordagem policial.

Lado outro, asseveram que o increpado foi vítima de
abuso de autoridade,
pois, mesmo sem ter apresentado qualquer ato de resistência, foi tratado de forma ríspida pelos policiais que fizeram a sua apreensão, os quais também se utilizaram de força física e de pressão psicológica para forçar a confissão de crimes que não ocorreram, além do uso desnecessário de algemas, em evidente
violação à Súmula n.o 11 do STF
.

Outrossim, sustentam que o
flagrante foi forjado/preparado,
pois o favorecido nessa ordem não estava realizando ato ilícito, antijurídico ou culpável; além de ter colaborado com a investigação, sem apresentar resistência,
tornando ilegítima a sua custódia processual.

Ademais, alegam que a
fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva é arbitrária,
porquanto não há nos autos qualquer comprovação da prática de atos ilícitos, pelo contrário, os depoimentos prestados demonstram tratar-se de terceiro de boa-fé, vítima de um golpe; além de
inexistir o
periculum libertatis
, que não pode se lastrear unicamente nos maus antecedentes do paciente, uma vez que não estava foragido da polícia, possui domicílio certo, trabalho lícito e família constituída, sendo provedor de um filho de seis anos.

Asseveram ainda que aos demais suspeitos foi concedida a liberdade provisória, juntamente com a aplicação de medidas cautelares alternativas, e, em razão do efeito extensivo previsto no
art. 580, do CPP
, o beneficiário nessa ordem faz jus também à aplicação de tais providências diversas do cárcere.

Por fim, ressaltam que diante do notório estado de calamidade pública causado pela pandemia do Covid-19, a segregação cautelar, mais do que nunca, só deve ser aplicada em casos extremos, sendo cabível a
conversão da

custódia em prisão domiciliar, com uso de monitoramento eletrônico
, notadamente porque os delitos imputados não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa.

Por tudo o que expõem, os impetrantes requerem,
inclusive liminarmente
, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja relaxada/revogada a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das cautelares menos severas do art. 319 do CPP, aplicando-se, nos termos do art. 580 do mesmo
codex
, a extensão do benefício concedido aos co-suspeitos.
Subsidiariamente
, pugnam pela substituição da custódia processual por domiciliar, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 94646979 ao ID 94651951.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida

(ID
89971986) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos sob o ID 90337957 ao ID 90337961.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 92435475).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Depreende-se dos autos eletrônicos que o paciente
Gustavo Alves da Silva
se encontra com a liberdade restrita desde o dia
11/07/2021
por supostamente praticar as condutas ilícitas descritas nos
arts. 180, 311 e 304, todos do Código Penal e no art. 14, da Lei 10.826/03
, pois teria sido surpreendido por agentes de segurança pública enquanto dirigia um veículo automotor com os sinais identificadores alterados, além de ter sido encontrado no interior do veículo uma munição
cal.223/5.56.

Homologado o flagrante, a prisão foi convertida em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública.

1.

Da aventada atipicidade da conduta – terceiro de boa-fé.

Inobstante o esforço defensivo para tentar descredenciar os elementos indiciários que revelam o possível envolvimento do favorecido nessa ordem nos crimes a ele imputado, sob a alegação de que sua conduta seria atípica por tratar-se de terceiro de boa-fé,
entendo que razão não assiste ao impetrante.

Isso porque, do caderno investigativo verifica-se que no dia 11/07/2021, o paciente Gustavo Alves da Silva foi abordado por Policiais Rodoviários Federais em patrulhamento na BR-364, na Comarca de Alto Araguaia/MT, enquanto dirigia o veículo TOYOTA/COROLLA XRS, ano 2018/2019 e no ato, verificou-se que os elementos identificadores do veículo apresentavam sinais de adulteração, fugindo do padrão de fabricação, além de ter sido encontrada uma munição cal.223/5.56, debaixo do banco traseiro do veículo.

Na oportunidade, o paciente informou que, juntamente com os coacusados
Adílson Bezerra da Silva
e
Victor Hugo Spíndola Scholosser
, que dirigiam o veículo JEEP/RENEGADE, ano 2019/2019, estava trazendo os veículos de São Bernardo do Campo-SP para Cuiabá-MT, a pedido de seu genitor.

Tendo em vista que os agentes da Polícia Rodoviária Federal constataram a adulteração dos sinais identificadores dos veículos, além da falsidade do CRVL e a origem ilícita dos bens, porquanto fora constatado registro de roubo/furto desses automóveis, o paciente e os demais suspeitos foram levados à Delegacia e houve a lavratura do auto de prisão em flagrante.

Insto posto, não há como ser acolhida a propalada inocência do beneficiário nessa ordem, pois há nos autos evidências de que estaria envolvido nos delitos a ele imputados, o que é suficiente para a legitimidade da prisão preventiva, espécie de custódia que não exige a concepção de certeza necessária para uma condenação, mas apenas um lastro superficial mínimo vinculando os agentes ao delito imputado. Ou seja, bastam elementos que autorizam um prognóstico de julgamento positivo quanto à autoria
ou participação dos suspeitos, o que existe na hipótese versada.

Em que pese a i. defesa tenha apresentado diversos documentos com o objetivo de comprovar a
atipicidade da conduta,
ao argumento que o paciente seria
terceiro de boa-fé e que não agiu com dolo
, pois apenas foi buscar os veículos que seu genitor teria comprado após ter sido abordado via
WhatsApp
por um rapaz de nome Luiz, conhecido como “PH”, os mesmos não são suficientes para afastar a conclusão do d. magistrado singular quanto à possível participação dos pacientes no cometimento dos crimes de receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, uso de documento falso e porte ilegal de munição, eis exigiria uma análise minuciosa de todo o acervo de provas existente no feito correlato, o que é inadmissível no procedimento célere e sumário do
habeas corpus.

Aliás, há muito este eg. Tribunal de Justiça firmou seu entendimento nesse sentido:

HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIVRAMENTO PROVISÓRIO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA - DESFUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO – EFEITO EXTENSIVO DO BENEFÍCIO RECONHECIDO EM RELAÇÃO AO COACUSADO - IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – GRAVIDADE DO CRIME E PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA PELOS REGISTROS CRIMINAIS DESFAVORÁVEIS – POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO DELITIVA – ELEMENTO SUBJETIVO - INAPLICABILIDADE DO ART. 580 DO CPP - NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.
Evidenciando-se a hipótese de prisão em flagrante do paciente em poder da res aliena, em situação no mínimo suspeita e sem dar qualquer explicação razoável que justifique a boa-fé com relação àquela posse, não se descarta peremptoriamente a conotação do fumus boni iuris
.
Quanto ao periculum in mora, observada a cláusula rebus sic stantibus, os relevantes registros criminais ostentados pelo paciente traduzem indícios concretos de sua perigosidade e revelam a grande probabilidade de reiteração criminosa, representando, portanto, fundamento bastante para manutenção de sua custódia preventiva para resguardo da ordem pública, distinguindo-se, no plano subjetivo, da situação processual do coacusado solto por decisão judicial que não apresenta esse mesmo quadro de nocividade, sendo por esse motivo inaplicável a regra disposta no art. 580 do Código de Processo Penal. Writ denegado. (N.U 0038898-51.2013.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/05/2013, Publicado no DJE 06/06/2013) (destaquei)

PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS
- ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO EM CONCURSO COM RECEPTAÇÃO DOLOSA - ADQUIRENTE DE BOA-FÉ - EXAME APROFUNDADO DE PROVAS - VIA ELEITA INADEQUADA
- EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL - AUSÊNCIA (EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA OITIVA DE TESTEMUNHAS COMUNS À DEFESA E ACUSAÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - INOCORRÊNCIA - ORDEM DENEGADA.
A via estreita do habeas corpus não se presta ao exame aprofundado de provas
. Estando a instrução criminal seguindo o seu curso normal, aguardando somente o cumprimento de Carta Precatória, para oitiva de testemunhas comuns à defesa e acusação, inexiste constrangimento ilegal a ser debelado pela via do writ of habeas corpus.
(N.U 0025223-70.2003.8.11.0000, FLAVIO JOSÉ BERTIN, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/08/2003, Publicado no DJE 23/09/2003) (destaquei).

Ademais, depreende-se dos sistemas informativos de primeiro grau que no dia
06/08/2021
foi ofertada a denúncia em desfavor do favorecido nessa ordem, pelo fato ilícito da hipótese versada, a impedir que na via eleita seja reconhecida a inocência do encarcerado e a atipicidade da conduta, pois exigiria o afastamento de todo substrato fático em que se funda a acusação, que, de acordo com o d. juízo natural, é suficiente para demonstrar a justa causa da ação penal instaurada.

Nesse sentido: “
Vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a imposição da prisão preventiva implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
” (RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019) - grifei.

Com isso, não tendo restado comprovada indene de dúvidas a insuficiência dos indícios de autoria e a atipicidade da conduta que sustentam o decreto da prisão preventiva, não merece acolhida a alegação defensiva na presente impetração, devendo a matéria ser discutida na esfera própria, que é a ação penal correlata, pelo d. juízo
a quo
, o qual irá assegurar o devido processo legal e as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pelo o que concluo inexistirem razões para afastar a medida constritiva imposta aos pacientes, à conta da aventada tese.

2.

Da mencionada ofensa à Súmula n.o 11 do STF e do abuso de autoridade.

Quanto ao argumento defensivo da ocorrência de abuso de autoridade e de ofensa à Súmula n.o 11 do STF, uma vez que o paciente teria sido obrigado a fazer uso de algemas durante a abordagem policial, apesar de não ter resistido à prisão, ressalto que a linha intelectiva firmada nos Tribunais Superiores é no sentido de que a aventada ilegalidade possui natureza relativa, que deve ser acompanhada da devida demonstração do prejuízo.

A respeito, tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“
O uso injustificado de algemas em audiência, ainda que impugnado em momento procedimentalmente adequado, traduziria causa de nulidade meramente relativa, de modo que o seu eventual reconhecimento exigiria a demonstração inequívoca, pelo interessado, de efetivo prejuízo à defesa
— o que não se evidenciou no caso —, pois não se declaram nulidades processuais por mera presunção, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (...).
O entendimento ora referido reafirma a doutrina segundo a qual a disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro rege-se pelo princípio de que “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
(CPP/1941, art. 563 (...)). Esse postulado básico — pas de nullité sans grief — tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes (...). (
Rcl 16.292 AgR, voto do rel. min. Celso de Mello,
2a T, j. 15-3-2016, DJE 80 de 26-4-2016.)” (destaquei)

Do material probatório presente nos autos eletrônicos, verifico que
não há menção a respeito do uso de algemas durante a apreensão
do paciente, a afastar uma conclusão nesta via estreita, bem como os impetrantes
não apresentaram nenhuma alegação a respeito dos possíveis prejuízos sofridos
, mencionando a violação apenas de forma genérica.

Desta forma, como não é possível que se declara nulidade de um ato por mera presunção, deixo de acolher a tese aventada.

3.

Da aventada tese de ilegalidade do flagrante – flagrante forjado

Aduzem os impetrantes a ocorrência nítida de flagrante forjado, uma vez que os acusados não estariam realizando nenhum ato ilícito, colaboraram com a investigações e não apareceram resistência.

No que se refere à alegação de que o flagrante efetivado com relação ao paciente seria ilegal e contaminaria a ação penal em apreço, deve ser destacado inicialmente que as hipóteses de prisão em flagrante estão previstas no artigo 302 do Código de Processo Penal, verbis:

Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem:

I - está cometendo a infração penal;

II - acaba de cometê-la;

III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração;

IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração
.

No flagrante preparado, a polícia provoca ou instiga o agente a praticar o delito e, ao mesmo tempo, impede que este se consume, cuidando-se, assim, de crime impossível. Sobre tal espécie de flagrante, cumpre trazer à baila a lição de Guilherme de Souza Nucci:

"Flagrante preparado ou provocado: trata-se de um arremedo de flagrante, ocorrendo quando um agente provocador induz ou instiga alguém a cometer uma infração penal, somente para assim poder prendê-la. Trata-se de crime impossível (art. 17, CP), pois inviável a sua consumação. Ao mesmo tempo em que o provocador leva o provocado ao cometimento do delito, age em sentido oposto para evitar o resultado. Estando totalmente na mão do provocador, não há viabilidade para a constituição do crime. Disciplina o tema a Súmula 145, do Supremo Tribunal Federal: "Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação". É certo que esse preceito menciona apenas a polícia, mas nada impede que o particular também provoque a ocorrência de um flagrante somente para prender alguém. A armadilha é a mesma, de modo que o delito não tem a possibilidade de se consumar." (Código de Processo Penal Comentado. 9a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 607.)

A hipótese dos autos em nada se assemelha à hipótese de flagrante forjado, tendo em vista que, segundo consta do conjunto probatório amealhado nos autos, o paciente teria sido abordado por
Policiais Rodoviários Federais durante em patrulhamento e no ato, verificou-se que os elementos identificadores do veículo apresentavam sinais de adulteração, além de ter sido encontrada uma munição cal.223/5.56, debaixo do banco traseiro do veículo.

Com efeito, em momento algum restou demonstrado que os agentes induziram ou instigaram os réus a adquirirem ou utilizarem tais veículos, pelo contrário, apenas houve a suposta ocorrência dos delitos quando estes já haviam se consumado, de forma que tal tese não merece guarida.

4.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Quanto ao decreto prisional, encontra-se lastreado nas hipóteses autorizadoras do
art. 313, inc. I e II, do CPP
, uma vez que o paciente é reincidente e que os delitos imputados são dolosos e apenados com reclusão, cujos patamares máximos previstos em abstrato, somados, ultrapassam 04 (quatro) anos.

No que se refere ao
fumus comissi delicti
,
como já explicitado nos tópicos anteriores, encontra-se demonstrado nos elementos informativos contidos no caderno policial, em especial do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência, do auto de apreensão, bem como nos depoimentos das testemunhas, colhidos em sede policial., os quais revelam que, aparentemente, o increpado estaria envolvido nos delitos a ele imputados.

E, em relação ao
periculum libertatis,
a d. autoridade tida por coatora fundamentou a prisão preventiva na
imprescindibilidade de garantir a ordem pública
, tendo em vista que o paciente possui
Executivo de Pena no 0026085-21.2017.8.11.0042,
que tramita na Comarca de Cuiabá pelo cometimento do delito disposto no artigo 157, §2o, do CP, ou seja, delito patrimonial – tal como no caso dos autos -, o que demonstraria ser o flagranteado voltado à prática de crimes.

De fato, há muito a jurisprudência brasileira vem admitindo que as anotações penais ostentados pelo suspeito servem para indicar a sua aparente personalidade voltada para o mundo da ilicitude, por revelar uma contumácia delitiva que causa insegurança em toda a coletividade, a justificar o decreto da prisão preventiva para a proteção do corpo social, uma vez que sugere a incapacidade do indivíduo de se controlar no meio social e, até mesmo, uma certeza pela impunidade, a sugerir que, colocado em liberdade, poderá encontrar os mesmos estímulos para persistir no comportamento ilícito.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
(...) a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
"
(RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).

Seguindo essa mesma linha intelectiva
firmou-se o posicionamento jurisprudencial do eg. TJMT como se verifica no

Enunciado orientativo n.o 6
da TCCR/TJMT que preconiza “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017).

Com isso, necessário que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer o direito à segurança de todos os cidadãos, em detrimento das garantias fundamentais do segregado – como a presunção de inocência e a liberdade de locomoção -, resguardando-se, dessa forma, o princípio da prevenção geral.

Portanto, na contramão do que alegam os impetrantes, entendo que o pronunciamento judicial de 1o grau está devidamente motivado, haja vista que amparado em elementos concretos, extraídos da situação fática, que demonstram o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, com a satisfação dos requisitos e pressupostos legais previstos no nos artigos 312 e 313 do CPP, ressaltando que a liberdade do paciente pode gerar prejuízos futuros à ofendida e ao meio social, o que afasta qualquer argumento de que a medida constritiva é desproporcional e excessiva.

Por consequência, não há como revogar a medida constritiva imposta ao paciente ou substituí-la por
cautelares menos severas, dispostas no art.

319 do CPP
, uma vez que a prisão preventiva se apresenta como providência indispensável para dar efetividade à atuação do sistema da Justiça, com a vinculação do sujeito ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social, impedindo-o de reiterar no cometimento de condutas criminosas, de modo que as restrições menos gravosas seriam inócuas para garantir a ordem social.

Friso, ainda, que a substituição almejada encontra óbice, também, no fato de que o favorecido nessa ordem se encontra
enclausurado cautelarmente a bem da ordem pública, o que impossibilita a imposição das cautelares não prisionais, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP,
in verbis
:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E, estando bem delineada a indispensabilidade da prisão preventiva, com a demonstração do
periculum libertatis
,
os predicados pessoais positivos eventualmente ostentados pelo paciente se apresentam insuficientes para lhe garantir a almejada liberdade
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

Tal conclusão não sofre arrefecimento diante da declarada pandemia do novo coronavírus, pois a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ não consiste em uma obrigação ou dever ao d. magistrado, ao contrário, somente se admite
a concessão da liberdade provisória ou prisão domiciliar humanitária
,
acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da COVID-19
, o que não é o caso dos autos.

Isso porque, inobstante os delitos imputados não envolvam violência ou grave ameaça à pessoa, nada comprova que o paciente está inserido no grupo de risco da COVID-19 ou com a saúde
extremamente debilitada, sem que possa receber o tratamento adequado pela unidade prisional, ou que seja genitor e único responsável por filhos menores de 12 (doze) anos ou pessoa deficiente, ou, ainda, que está inserido em estabelecimento carcerária
com instalações que favoreçam a propagação do vírus.

A propósito, a precariedade e superlotação dos estabelecimentos prisionais é argumento que pode ser adequado a todo e qualquer preso, de modo a não servir para justificar a concessão da liberdade àqueles que possuem motivos plausíveis para permanecerem recolhidos ao cárcere, como é a hipótese versada, mesmo porque o Poder Judiciário, embora busque formas de amenizar esta situação, inclusive, com a edição da Súmula Vinculante n.o 56, não possui meios para, sozinho, solucionar o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, que depende também dos esforços de outros poderes.

Outrossim, em razão da crise mundial da COVID-19 e, especialmente, da iminente gravidade do quadro de contaminação nacional, diversas intervenções e atitudes estão sendo tomadas pelas autoridades públicas, que vêm adotando medidas preventivas à propagação da infecção das unidades prisionais brasileiras, onde, inclusive, existe notícia de contágio mínimo.

Logo, indubitavelmente, a concessão do pedido defensivo se
apresenta irrazoável e não se coaduna com a orientação do CNJ e as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública
.

Por tais motivos, sem subestimar o estado pandêmico ora enfrentado globalmente, considero incabível a revogação da prisão preventiva do increpado ou a sua substituição por cautelares menos severas ou custódia domiciliar, visto que não satisfeitos os requisitos elencados no art. 4o da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ e existem fortes indicativos de que, uma vez retirado do sistema carcerário, poderia tumultuar a ordem pública, a exigir, por ora, que se tutele, em tão delicado momento, a segurança de toda a coletividade.

5.

Do efeito extensivo
.

Por fim, no que tange ao pleito de extensão dos efeitos da decisão que
concedeu a soltura aos co-suspeitos, este não merece melhor sorte.

Isto porque a norma contida no art. 580 do CPP preceitua sobre o concurso de agentes que
“a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”.

Assim, em que pese seja firme a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal a fim de admitir a aplicação do efeito extensivo mesmo às hipóteses de decisão favorável proferida em sede não-recursal (como, por exemplo, em revisão criminal ou em habeas corpus),
é imprescindível que os corréus apresentem identidade objetiva e subjetiva de situações jurídico-factuais
.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA À CO-RÉ. PEDIDO DE EXTENSÃO INDEFERIDO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DESIGUALDADE DAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS DOS ACUSADOS. ORDEM DENEGADA. 1.
É firme a orientação jurisprudencial desta Casa de Justiça quanto à interpretação extensiva e à aplicação analógica da norma contida no art. 580 do CPP. Artigo que, em tema de concurso de agentes, preceitua: “a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. Isso para admitir a aplicação do efeito extensivo mesmo às hipóteses de decisão favorável proferida em sede não-recursal (como, por exemplo, em revisão criminal ou em habeas corpus) ou, se resultante de recurso, mesmo à decisão proferida por instância diversa ou de superior hierarquia, ainda que o paciente, ele próprio, haja recorrido.
2.
No caso, a falta de identidade objetiva e subjetiva entre as situações jurídico-factuais do paciente e da corré beneficiada com a decisão benfazeja do Superior Tribunal de Justiça inviabiliza o deferimento do pedido de extensão.
3. Ordem denegada. (HC 108232, Relator(a): AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 18/10/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 16-02-2012 PUBLIC 17-02-2012) (destaquei)

Na hipótese versada nos autos, o d. magistrado, tido como autoridade coatora, diferenciou a situação apresentada pelos corréus
Adilson Bezerra da Sila
e
Victor Hugo Espíndola Schlosser
e a do paciente, tendo em vista que este é reincidente em crime contra o patrimônio e aqueles são primários, motivo suficiente a afastar a conclusão pela extensão dos efeitos liberatórios.

Portanto, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
GUSTAVO ALVES DA SILVA
,
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021